Tribunal: TJDFT
Processo: 0733108-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. CONTRATOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ocorre litispendência quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, segundo prevê o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil.
2. Assim, tratando-se as ações de contratos bancários diversos, não se caracteriza a alegada litispendência.
3. Recurso conhecido e provido.